Tribunal: TJMT
Processo: 1001609-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001609-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO CARLOS SCHEFFER - CPF: 499.742.389-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO DE INSTÂNCIA SINGELA – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AVISO DE RECEBIMENTO E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA 414/STJ - REQUISITOS DO ART. 8
o
DA LEI No 6.830/1980 OBSERVADOS – BLOQUEIO NA CONTA DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que para se proceder à
citação
por
edital na execução fiscal
, é necessário o esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor, sob pena de nulidade.

2. Embora sejam impenhoráveis os valores até 40 (quarenta) salários mínimos nas contas e fundos de investimentos, deve a parte devedora, para fazer jus a tal benesse, demonstrar que a quantia bloqueada é necessária à manutenção de sua dignidade e de seus dependentes, justificando, assim, ao menos em tese, a impenhorabilidade por desproporcionalidade ou inadequação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
João Carlos Scheffer
, assistido pela
Defensoria Pública
, na qualidade de Curadora Especial, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1aVara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.

1026003-85.2020.8.11.0003, indeferiu a exceção de pré-executividade outrora manejada.

Em suas razões recursais o agravante pretende a reforma da decisão sob o fundamento de que não foram esgotados todos os meios de localização do executado, de sorte que a citação por edital é indevida, bem ainda, que os valores indevidamente bloqueados em sua conta, por ser inferior a 40 (quarenta salários mínimos), são impenhoráveis.

Por fim, requer a antecipação da tutela recursal, determinando-se a suspensão da sobredita ação executiva e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da citação editalícia e o desbloqueio dos valores constritos em sua conta.

Sem contrarrazões.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
João Carlos Scheffer
, assistido pela
Defensoria Pública
, na qualidade de Curadora Especial, pretende a reforma da decisão prolatada pelo juízo de instância singela que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1026003-85.2020.8.11.0003, rejeitou a exceção de pré-executividade outrora manejada.

Em síntese, a Defensoria Pública, irresignada com a decisão proferida, sustenta a nulidade da
citação por

edital
, ante o não esgotamento dos meios possíveis de localização do executado.

Defende, outrossim, que os valores constritos na conta do agravante são impenhoráveis, porquanto correspondem a menos de 40 (quarenta) salários mínimos.

Revela o fato jurídico-processual que o Município de Rondonópolis manejou a sobredita ação executiva fiscal contra o recorrente, objetivando o recebimento do crédito tributário objeto da Certidão de Dívida Ativa n. 13697/2020 e 13696/2020.

Da leitura dos autos, verifica-se que, após a distribuição da ação, o douto juízo determinou a
citação

do executado, na forma estabelecida pela Lei 6.830/1980, via AR (id. 156777165), e, posteriormente, por meio de
citação
pessoal, cuja certidão, feita pelo Oficial de Justiça, deu conta de que no endereço citado não foi encontrado o executado (id.

156777165, pág.56/58).

Ato contínuo, o magistrado determinou a realização da
citação
por
edital
, conforme consta da ação de base.

Assim, nomeada como Curadora Especial, a Defensoria Pública ofertou exceção de pré-executividade alegando, preliminarmente, a nulidade da
citação
por
edital e requerendo
o desbloqueio dos valores constritos, por meio do SISBAJUD, no valor de R$5.061,21 (cinco mil e sessenta e um reais e vinte e um centavos), motivando a interposição do presente recurso.

Contudo, diversamente do que foi arguido pela parte agravante, nota-se que o juízo de instância singela determinou a
citação
por
edital,
após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça.

Em se tratando de simples ação de e
xecução
, que geralmente é aviada visando ao interesse do credor, foram disponibilizadas ferramentas que se destinam à adequação do Poder Judiciário à realidade do processo de informatização (INFOJUD, PROJUDI), aumentando a efetividade das demandas judiciais e contribuindo, de maneira mais célere, para a localização de dados e bens do executado.

Além disso, o artigo 6
o
do CPC traz insculpido o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam, o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo e propiciar que a demanda seja decidida de forma justa e efetiva.

Depreende-se, assim, que o entendimento proposto se coaduna com a notória necessidade de tornar a e
xecução
judicial mais justa e efetiva, todavia, há que se atentar, também, para o dever de atenção ao direito fundamental à razoável duração do processo, à celeridade e à economia processual.

Em contrapartida, justamente em virtude dos princípios mencionados alhures, da cooperação, da duração razoável do processo, da economia processual e da eficiência, há que se avaliar a viabilidade, ou não, de se persistir na busca por endereço, quando já frustradas diversas tentativas pretéritas.

Sobre o assunto, sabe-se que para a realização da
citação
por
edital
nas
execuções

fiscais
, devem ser observadas as determinações do art. 8
o
da Lei no 6.830/1980,
in verbis
:

Art. 8
o
- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a
execução
, observadas as seguintes normas:

I –
a
citação
será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II – a
citação
pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a
citação
será feita por Oficial de Justiça ou por
edital
;

IV – o
edital
de
citação
será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede

Extrai-se do citado dispositivo legal que, em se tratando de
execução

fiscal
, a
citação
do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e, posteriormente, por
edital
.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 414, que assim dispõe:
“
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Na mesma vertente é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8o DA LEF – SÚMULA 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA
– SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)
Embora o Código de Processo Civil, de 2015, estabeleça, no seu artigo 256, § 3o, que o réu será considerado em local ignorado, ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive, mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço, nos cadastros de órgãos públicos, ou de concessionárias de serviços públicos, para fins de legitimar a citação por edital, essa regra não afasta, tampouco substitui, a previsão do artigo 8o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal. Inteligência do artigo 2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia
.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.
(N.U 1019668-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)

No caso dos autos, constata-se que houve tentativa de
citação
por Oficial de Justiça e, posteriormente, por
edital
, estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e o art. 8
o
da Lei de
Execução

Fiscal
, não havendo, pois, que falar em nulidade.

Com relação ao pedido de desbloqueio do numerário constrito na conta corrente da parte executada, irretocável o
decisum.

Acerca da questão ora analisada, registro que a agravante se limita a sustentar a impenhorabilidade do montante depositado em sua caderneta de poupança, conta corrente e fundos de financiamento até o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos, porque, segundo entende, é o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que, embora o Tribunal da Cidadania admita serem impenhoráveis os valores até 40 (quarenta) salários mínimos nas contas e fundos de investimentos, deve a parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada é necessária à manutenção de sua dignidade e de seus dependentes, situação que, ao menos em tese, justificaria a impenhorabilidade por desproporcionalidade ou inadequação.

A propósito, cita-se recente julgado sobre o assunto:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL –
EXECUÇÃO

FISCAL
– BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS – IMPENHORABILIDADE – AVERIGUAÇÃO DA NECESSIDADE PARA A MANUTENÇÃO DIGNA DO EXECUTADO E DE SEUS DEPENDENTES – ENTENDIMENTO PROFERIDO NO ERESP 1.582.475/MG – RETORNO DOS AUTOS – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou o bloqueio de R$ 23.328,13 (vinte e três mil, trezentos e vinte e oito reais e treze centavos), em 4/12/2018. No Tribunal de origem, a decisão foi reformada, para determinar o desbloqueio dos ativos financeiros, ao argumento de que a jurisprudência do STJ admite a impenhorabilidade de ativos financeiros depositados em conta poupança, conta corrente, aplicação financeira/fundos de investimento e papel moeda até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

II - O agravante limita-se a tecer ilações genéricas a respeito do padrão de vida médio de uma entidade familiar na sociedade brasileira, bem como sobre a impossibilidade de se afetar um benefício previdenciário da ordem de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais, sem trazer argumentos capazes de rever o posicionamento anterior.

III - O fato é que, repita-se, o Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, assentou o entendimento de que só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes (EREsp 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018.) IV - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.933.159/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.) (grifo nosso).

In casu
, a parte agravante sequer juntou documentos para comprovar sua alegação de impenhorabilidade, tampouco os extratos bancários das contas, de sorte que inexistem provas de que os valores bloqueados refiram-se a valores atinentes à poupança, inobstante estarem alocados em conta corrente, não tendo sido atendido a contento o art. 854, §3
o
, I, do CPC.

Com efeito, apesar de alegar, o agravante não comprovou que os valores são de poupança, ainda que estejam guardados em conta corrente, mediante, por exemplo, extrato bancário demonstrando que os valores estavam guardados há tempos ou crescendo mês a mês.

Da mesma forma, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos, depositada em conta bancária, está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família. Lado outro, a regra contida no inciso X do artigo 833 do CPC é expressa quanto à impenhorabilidade do valor depositado em caderneta de poupança.

De acordo com o entendimento deste Tribunal, não se deve interpretar extensivamente o dispositivo mencionado, pois constitui exceção à regra da penhorabilidade, devendo se observar que a
execução
deve correr em favor do credor.

Entrementes, a parte agravante/executada não acostou qualquer elemento probatório que permita concluir que a constrição recaiu sobre verba remuneratória ou salarial, não comprovando, portanto, que o valor bloqueado em conta bancária era impenhorável.

Nesse sentido, é a jurisprudência desse Sodalício: TJ-MT - N.U 1003280-13.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 04/05/2022, publicado no DJE 11/05/2022.

Assim, não basta a simples alegação de que os valores são inferiores a 40 salários mínimos; deve haver a comprovação da intenção de poupar do executado. Pensar em sentido diverso é admitir que somente penhoras superiores a 40 salários mínimos fossem tidas como possíveis.

Desse modo, não assiste razão à insurgência da parte agravante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento para manter incólume a decisão vergastada, determinando o regular prosseguimento do feito na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023